Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. REVELIA. LITISCONSÓRCIO PASSÍVO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO. OBJETO DIVERSO. SENTENÇA ANULADA.

1. Para que haja a superveniente ampliação do polo passivo, caso o juízo entenda se tratar de litisconsórcio necessário, imprescindível que se observe o regramento previsto no parágrafo único do art. 115 do CPC/2015, sob pena de ofensa ao contraditório da parte Autora.

2. Configura-se error in procedendo a falta de decretação de revelia, quando devidamente citado, deixa a parte de apresentar Contestação dentro do prazo legal, ensejando a anulação da r. sentença.

3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de nulidade (art. 492, caput, do CPC/2015).

4. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada.